Tribunal: TJSP
Processo: 1004416-98.2016.8.26.0077
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão – OCORRÊNCIA: Ausência de apreciação da petição da BV Financeira S.A. de fls. 109/110, sobre a existência da coisa julgada.

EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SUPRIR A OMISSÃO, COM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
1
VOTO No 27542
Registro: 2020.0000988117
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1004416-98.2016.8.26.0077/50000, da Comarca de Birigüi, em que é embargante
BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é
embargado ROGERIO PENNA SALGADO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), HENRIQUE RODRIGUERO
CLAVISIO, HELIO FARIA E CARLOS ALBERTO LOPES.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
2
VOTO No 27542
VOTO No 27542.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
1004416-
98.2016.8.26.077/50000 BIRIGUI
EMBARGANTE:
BV
FINANCEIRA
S.A.

CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (Banco Votorantin S.A.).
EMBARGADO: ROGERIO PENNA SALGADO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Omissão

OCORRÊNCIA: Ausência de apreciação da petição da BV
Financeira S.A. de fls. 109/110, sobre a existência da coisa
julgada.
EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SUPRIR A OMISSÃO,
COM
ALTERAÇÃO
DO
RESULTADO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração
interpostos por BV Financeira S.A. Crédito, Financiamento e
Investimento contra o v. acórdão de fls. 126/131 dessa E. 18a Câmara de
Direito Privado que, por maioria, em julgamento estendido nos termos
do art. 942 do CPC, deu parcial provimento ao recurso do ora
embargado.

A embargante pretende a declaração do v.
aresto para sanar omissão (fls. 1/3). Sustenta que juntou aos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
3
VOTO No 27542
petição informando a existência da coisa julgada, uma vez que houve a
celebração de acordo entre as partes em ação ajuizada anteriormente,
que tinha como objeto o mesmo contrato discutido neste processo.
Informa que no processo no 1001491-32.2016.8.26.0077, o acordo foi
homologado em 9.6.2016 e o trânsito em Julgado foi certificado em
8.7.2016. Frisa que o v. acórdão foi omisso em relação ao seu pedido de
extinção do processo sem julgamento do mérito em razão da existência
de coisa julgada. Pleiteia o acolhimento dos embargos de declaração.
Considerando-se
a
pretensão
da
instituição financeira embargante de se atribuir efeito modificativo aos
embargos de declaração, foi determinada a intimação do embargado (fl.
5), que requereu a desistência do processo (fl. 144).
A Instituição Financeira embargante foi
intimada para se manifestar sobre o pedido de desistência do processo
formulado pelo autor, ora embargado (fl. 8), oportunidade em que
reiterou os termos dos embargos de declaração, para que seja
reconhecido o acordo realizado pelas partes, envolvendo o mesmo
contrato, extinguindo o presente processo (fl. 145).
É o relatório.
Cabe primeiramente frisar que não pode
ser agora homologada a desistência do pedido de desistência do
prosseguimento do processo feito pelo autor, uma vez que esse pedido
poderia ter sido feito até o sentenciamento e isso não ocorreu. Além

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
4
VOTO No 27542
disso, o pedido de desistência sofreu resistência por parte do réu, que
quer o julgamento dos embargos de declaração em seu mérito.
Em razão disso, resta o julgamento dos
embargos de declaração,
Os embargos de declaração merecem ser
acolhidos.
No caso, houve omissão no v. Acórdão,
por não constar na fundamentação e no dispositivo a apreciação da
petição da BV Financeira S.A. de fls. 109/110.
Portanto,
devem
ser
inseridos
na
fundamentação os seguintes parágrafos:
“Respeitosamente
fica
ressaltada
a
discordância do voto do eminente Desembargador Relator sorteado, a
quem rendo minhas homenagens.
A divergência se refere à análise da
petição da ré de fls. 109/110 e 115/116.
Antes do julgamento da apelação, a BV
Financeira S.A. peticionou informando que o apelante já havia movido
ação revisional (processo no 1001491-32.2016.8.26.0077) envolvendo o
mesmo contrato objeto desta demanda. Afirmou que na ação anterior
foi firmado acordo pelas partes e que nele existe cláusula que proíbe
qualquer uma das partes de reclamar uma da outra no que diz respeito
ao contrato no 12156000059528. Requereu a extinção do processo sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
5
VOTO No 27542
julgamento do mérito, nos termos do art. 485, V do CPC (fls. 109/110).
A Instituição Financeira reiterou a
petição a fls.115/116.
Foi determinada a intimação do autor
apelante, pela E. Presidência da Seção de Direito Privado, para dizer
expressamente se persistia seu interesse no prosseguimento do recurso
(fl.118). Não houve resposta.
Em consulta ao sistema informatizado
desta Eg. Corte, verifica-se que o contrato objeto do processo no
1001491-32.2016.8.26.0077, no qual foi firmado acordo pelas partes, é
o mesmo contrato desta ação.
Verifica-se, também, que o referido
acordo foi enfático em ressaltar que: “A renúncia a que se refere o
presente acordo contempla, inclusive, todos os direitos sobre as quais
está fundada a matéria de revisão contratual, ainda que não pleiteada
na presente ação, impedindo o ajuizamento de qualquer outra
demanda judicial de revisão do contrato no 12156000059528” (fls.
111/113).
Além disso, mencionado acordo foi
homologado por sentença em 9.6.2016, com Trânsito em Julgado em
8.7.2016.
Assim, já houve pronunciamento judicial
sobre a pretensão de revisão do contrato, de modo que ocorreu a coisa
julgada.
Pelo princípio da causalidade, caberá ao
autor arcar com as verbas de sucumbência.
Por fim, o reconhecimento da coisa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
6
VOTO No 27542
julgada prejudica a pretensão deduzida no recurso do autor.”
Além disso, deve ser acrescentada a
seguinte ementa:
AÇÃO REVISIONAL
Sentença que julgou
improcedentes os pedidos.
Pretensão do
autor
de
reforma.
PREJUDICADO:
O
reconhecimento da coisa julgada prejudica a
pretensão deduzida no recurso do autor.
Extinção do processo, sem resolução do
mérito, que se impõe.
RECURSO PREJUDICADO E PROCESSO
JULGADO EXTINTO.
Deve também ser corrigido o dispositivo
para constar:
Ante o exposto, pelo presente voto
divergente, JULGA-SE EXTINTO, sem resolução do mérito, o
processo relativo à ação declaratória de nulidade de cláusulas
contratuais c.c. repetição de indébito, nos termos do art. 485, V do CPC
e JULGA-SE PREJUDICADO o recurso de apelação, ficando
condenado o autor ao pagamento das custas e dos honorários
advocatícios, fixados em R$1.000,00, observada a gratuidade judiciária
a ele concedida (fl.22).
Nada mais a apreciar.
Pelo
exposto,
ACOLHEM-SE
OS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
7
VOTO No 27542
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para acrescentar na fundamentação
os parágrafos transcritos acima e determinar a retificação da ementa e do
dispositivo, com alteração do resultado do Julgamento.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR